Tribunal: STF
Processo: HC 199744
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime ambiental. Reincidência. Regime semiaberto. Condenação definitiva. Pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pablo Filipe Morais Soares de Andrade em favor de Igor Patrick de Souza, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 641.054/RJ (evento 8). 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, extorsão, falsidade ideológica, uso de documento falso e comunicação falsa de crime (arts. 2º, caput e § 3º, da Lei n. 12.850/2013, 158, caput e § 1º, por 4 (quatro) vezes, 158, caput, 299, 304 e 340 do Código Penal).
    O Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, após desclassificar o delito de organização criminosa para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP), declinou da competência para uma das Varas Criminais da Comarca de Duque de Caxias/RJ.
    Ato contínuo, a Corte local deu provimento ao recurso em sentido estrito ministerial, para manter a imputação inaugural e restabelecer a competência da Vara Especializada. 
    O Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 641.054/RJ, mas concedeu a ordem, de ofício, para ‘anular o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0807022-92.2020.8.22.0000 e determinar que outro julgamento seja realizado, com a prévia e devida intimação do recorrido para, se assim o desejar, oferecer as contrarrazões, nos moldes estritamente previstos na legislação de regência’. Irresignada, a Defesa opôs, sem sucesso, embargos de declaração ao argumento do necessário reconhecimento de nulidade dos atos praticados após o julgamento do recurso em sentido estrito, como recebimento da denúncia, a decisão que decretou a prisão preventiva e a busca e apreensão em desfavor do paciente. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Decido.
    Ressalte-se, ab initio, conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte, que são cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP). Além disso, é cediço que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizam a sua interposição.
    (...).
    In casu, na decisão objurgada ficou assentado (fls. 260-266 - grifei):
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    (...).
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa- e ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Para exata delimitação da quaestio, insta descrever como restou consignado pelo d. Juízo de origem ao receber o respectivo recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet estadual, verbis (fl. 129): 
    "1. Recebo o recurso em sentido estrito interposto pelo MP. 
    2. Já foram apresentadas razões recursais.
    3. Em que pese o disposto no artigo 588 do CPP, a intimação dos denunciados para oferecimento de contrarrazões prejudicará a proficuidade das medidas cautelares requeridas consistente em busca e apreensão e prisão preventiva. Assim, observado o disposto no artigo 282, §3° do CPP, dispensa-se o contraditório neste momento, o qual poderá ser exercido em oportunidade futura.
    4. Observado o disposto no artigo 589 do CPP, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
    5. Observado o disposto no artigo 583, inciso II do CPP, subam os autos ao TJRJ, ATENTANDO - SE PARA O SIGILO DA MEDIDA." 
    Por sua vez, a eg. Corte a quo ressaltou, acerca do tema, que (fl. 133):
    "Não foram apresentadas contrarrazões, pois o presente procedimento corre em sigilo e a abertura do contraditório na fase processual em que se encontra, antes de serem analisados os pedidos de prisão preventiva e de busca e apreensão requeridos prejudicaria a proficuidade das medidas requeridas."
    De fato, assiste razão à il. Defesa.
    Pelo que se extrai dos autos, independentemente das razões aventadas pelas instâncias ordinárias, fato é que realmente não houve a abertura do prazo legal previsto para o oferecimento das contrarrazões pela Defesa ao recurso em sentido estrito ofertado pelo Parquet local. Ora, assim dispõe o art. 588 do Código de Processo Penal, dispositivo inserido dentro do capítulo que disciplina o Recurso em Sentido Estrito: 
    (...).
    Inegável, pois, a ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em flagrante prejuízo ao acusado, já que houve reforma da r. decisão do d. Juízo primevo que, deixando de receber a exordial acusatória ofertada pelo Ministério Público Estadual, promoveu a desclassificação de parte dos fatos narrados, afastando a capitulação prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e adequando-os ao art. 288 do Código Penal, bem como declinando da competência para uma das Varas Criminais de Duque de Caxias/RJ.
    (...).
    A questão, a propósito, já foi inclusive pacificada no verbete n. 707 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, verbis: "Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarazões ao recurso interposto de rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo". 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Concedo, contudo, a ordem, de ofício, para anular o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0807022- 2.2020.8.22.0000 e determinar que outro julgamento seja realizado, com a prévia e devida intimação do recorrido para, se assim o desejar, oferecer as contrarrazões, nos moldes estritamente previstos na legislação de regência." 
    No que tange ao pleito para que "seja declarado nulo os atos decisórios praticados em decorrência do acórdão já anulado" (fl. 274), em que pesem os argumentos defensivos, constata-se que pretende o embargante, na verdade, o reexame da matéria já apreciada, em sua totalidade, no presente mandamus, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. 
    Vale consignar, por fim, que "o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2015, grifei). 
    Por outro lado, no que concerne ao alegado erro material, razão assiste à Defesa porquanto, de fato, trata-se, no presente caso, de anulação do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0147392-38.2020.8.19.0001. 
    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial provimento a fim de reconhecer o erro material indicado, sem qualquer modificação no dispositivo do decisum.” 
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a nulidade derivada dos atos processuais realizados na ação penal de origem após a decisão do Tribunal de Justiça firmar a competência da vara especializada. Aduz que o ‘Juízo de piso, que havia se dado por incompetente, foi obrigado a receber a denúncia, conforme menção específica quando do recebimento, e decretou medidas cautelares pessoais contra o paciente’. Ressalta que ‘se o acórdão foi anulado, o juízo de primeiro grau comunicado e determinado prazo para oferecer contrarrazões, o momento processual que decretou a prisão, busca e apreensão ... não pode estar produzindo efeitos’. Requer, em medida liminar, o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que seja ‘declarado nulo todos os atos processuais praticados após a interposição de recurso pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    De outro lado, ressalto que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora